Tribunal: TJSP
Processo: 1004515-52.2024.8.26.0606
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
r a fundamentação. Acórdão que, embora tenha rejeitado o cerceamento com foco no "preço vil", analisou o mérito da incapacidade e concluiu pela suficiência das provas documentais. A dilação probatória deferida em outro processo não vincula este julgamento.

OMISSÃO. PREÇO VIL, VALOR DA CAUSA E REGISTRO DA CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. Mero inconformismo. Acórdão foi claro ao considerar irrelevante a discussão sobre o preço exato do imóvel (preço vil). Pedidos acessórios (valor da causa e registro) que restam prejudicados pela improcedência da pretensão principal.

PREQUESTIONAMENTO. Matéria considerada prequestionada, nos termos do art. 1.025 do CPC.

EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1004515-52.2024.8.26.0606; Relator (a): Coelho Mendes; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro de Suzano - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/02/2026; Data de Registro: 03/03/2026)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Espécies de Contratos

Relator(a):

Coelho Mendes

Comarca:

Suzano

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

14/02/2026

Data de publicação:

03/03/2026

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÕES APONTADAS.

CONTRADIÇÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. Acórdão que afastou a tese de nulidade por preclusão, decorrente de anterior agravo de instrumento não conhecido. Contradição verificada, pois o não conhecimento do recurso não acarreta preclusão da matéria, que pode ser arguida em apelação (art. 1.009, §1o, do CPC). Vício sanado. Resultado,

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÕES APONTADAS.

CONTRADIÇÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. Acórdão que afastou a tese de nulidade por preclusão, decorrente de anterior agravo de instrumento não conhecido. Contradição verificada, pois o não conhecimento do recurso não acarreta preclusão da matéria, que pode ser arguida em apelação (art. 1.009, §1o, do CPC). Vício sanado. Resultado, contudo, mantido por fundamento diverso, já constante do acórdão.

OMISSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À EXISTÊNCIA DE OUTRA DEMANDA (PROCESSO No 1005087-08.2024.8.26.0606) ONDE SE DISCUTE A CAPACIDADE DO VENDEDOR E FOI DEFERIDA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. OMISSÃO CONFIGURADA. Vício sanado para complementar a fundamentação. Acórdão que, embora tenha rejeitado o cerceamento com foco no "preço vil", analisou o mérito da incapacidade e concluiu pela suficiência das provas documentais. A dilação probatória deferida em outro processo não vincula este julgamento.

OMISSÃO. PREÇO VIL, VALOR DA CAUSA E REGISTRO DA CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. Mero inconformismo. Acórdão foi claro ao considerar irrelevante a discussão sobre o preço exato do imóvel (preço vil). Pedidos acessórios (valor da causa e registro) que restam prejudicados pela improcedência da pretensão principal.

PREQUESTIONAMENTO. Matéria considerada prequestionada, nos termos do art. 1.025 do CPC.

EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.